Tribunal: STF
Processo: Rcl 52153
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Requisitos da petição inicial. Determinação para que a reclamante informasse o endereço das partes beneficiárias da decisão reclamada. Não cumprimento. Inércia da parte reclamante. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução de mérito.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do processo nº 5014296-89.2020.4.04.0000, à alegação de violação da tese jurídica firmada por esta Suprema Corte no RE 870.947- RG (Tema 810) e no RE 1.317.982-RG (Tema 1.170).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra a reclamante que, em sede de cumprimento de sentença movido em seu desfavor, foi estabelecida a incidência de juros de mora no percentual de 6% ao ano, em razão da previsão contida no título executivo transitado em julgado.



    Foi interposto agravo de instrumento, no bojo do qual rejeitado seu pedido de aplicação dos juros de poupança após junho de 2009, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.



    Em seguida manejados embargos e agravo interno, também desprovidos.



    O recurso extraordinário posteriormente interposto teve seguimento negado, com aplicação do Tema 810 da repercussão geral, mantido o entendimento ao julgamento do agravo interno.



    3. A reclamante suscita a má aplicação do Tema 810, uma vez mantida pela decisão reclamada a taxa de juros em patamar destoante do entendimento do STF, de acordo com o qual deve incidir juros de mora idênticos aos juros da caderneta de poupança a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 e não no percentual fixo de 6% ao ano.



    4. Aponta a relevância da questão, diante do reconhecimento da repercussão geral em relação aos juros de mora em caso idêntico no RE 1.317.982 (Tema 1.170), ainda pendente de julgamento de mérito.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Nos termos do art. 319, II, a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial:



    “II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 



    IV - o pedido com as suas especificações; 



    V - o valor da causa; e 



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”. 



    Ademais, consoante o art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.



    2. Em decisão publicada em 28.4.2022, determinei a intimação da reclamante para que emendasse a petição inicial, informando o endereço das partes beneficiárias ou juntando procuração conferindo aos advogados – constituídos pelos beneficiários na ação de origem – poderes expressos para receber citação, sob pena de extinção da ação (art. 321 do CPC/2015) (edoc. 9).



    3. Ocorre que a reclamante quedou-se inerte, consoante certificado pela Secretaria desta Suprema Corte (edoc. 12), não logrando, desse modo, emendar a petição inicial.



    4. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” e “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora